Tribunal: TJDFT
Processo: 0753599-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753599-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA AGRAVADO: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos à execução referente ao processo 0723066-56.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de provas periciais contábeis, grafotécnicas, orais e a quebra de sigilo bancário (ID 218096723). Em suas razões (ID 67342745), a agravante sustenta que: 1) a execução é referente a nota promissória no valor de R$ 19.011.000,00; 2) é necessária a produção de perícia contábil para aferir se o valor foi lhe repassado e qual sua origem; 3) é permitido ao agravante produzir todas as provas necessárias para se provar o direito alegado; 4) a matéria em exame – falsidade do título –, não é meramente de direito, mas de natureza fática, de modo que Preparo comprovado (ID 67349445). É o relatório. DECIDO. A pretensão recursal não é cabível com relação à decisão que indeferiu a produção probatória nos termos pleiteados pelos agravantes, porque não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC. Não se desconhece a natureza mitigada do referido rol, conforme apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ reconheceu a possibilidade de se admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas aos casos em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Na hipótese, o juízo indeferiu a produção de provas periciais contábeis, grafotécnicas, orais e a quebra de sigilo bancário por entender que “a questão fática controvertida já se encontra suficientemente comprovada nos autos e a análise meritória se concentrará, a partir de então, em questões exclusivamente jurídicas, de modo que não há necessidade de ingresso do feito em sua fase de dilação probatória.” (ID 218096723). Por ser o principal destinatário da prova, cabe ao julgador, na condução do processo, realizar um juízo de necessidade de dilação probatória, diante dos pontos controvertidos vislumbrados, conforme o acervo já produzido pelas partes. No caso de indeferimento da produção de provas, ainda que parcial, não há urgência que impeça a análise da questão em sede de apelação ou de contrarrazões (art. 1.009, §1o, do CPC). Em síntese, a decisão agravada não se enquadra na exceção prevista no Tema 988. A propósito, registre-se julgado do STJ nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. AGIOTAGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRODUÇÃO DE PROVA. URGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGIOTAGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ao consignar que a matéria poderia ser relegada a exame posterior, em apelação ou contrarrazões, o Tribunal estadual concluiu que não haveria peculiaridade que justificasse a interposição de agravo de instrumento naquela ocasião. 3. A insurgência acerca da necessidade de produção de prova pericial não se reveste de urgência a ensejar a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do NCPC. 4. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 5. O acórdão vergastado assentou que não havia verossimilhança da alegação de agiotagem para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no 7 do STJ. 6. Não há contradição entre as teses de não cabimento do agravo de instrumento, fundada na inexistência de urgência na matéria referente à produção probatória a viabilizar a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do NCPC, e de que não há prova da agiotagem, ante o reconhecimento pelo acórdão de inexistência de verossimilhança da alegação para atribuição de excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução. 7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1908153 / PR, Min. Relator MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento 09/11/2022, Data de Publicação 11/11/2022)” – grifou-se. Consignem-se também julgados deste Tribunal de Justiça: “(...) II. Decisão sobre produção de prova, inclusive na perspectiva do cerceamento de defesa, pode ser válida e eficazmente impugnada mediante razões ou contrarrazões de apelação na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1422002, 07020250720228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 23/6/2022.)” – grifou-se “(...) 2. Hipótese que não se insere no rol do art. 1.015 do CPC. Indeferimento ou deferimento de produção de prova é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1424275, 07353804220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 27/5/2022.)” – grifou-se “(...) A decisão que indefere a produção de prova não autoriza a mitigação da taxatividade do rol estabelecido no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1400746, 07263975420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022.” – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo com fundamento nos artigos 1.015 e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator